Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712512-79.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: RENÊ RODRIGUES FERREIRA BATISTA DOS SANTOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 62869289, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, ambos interpostos por CEBRASPE, situação que ensejou a interposição de recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do agravo em recurso especial (ID 70304673– pág. 4). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.372, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1531908 (ID 70304673 – pág. 63). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre o atendimento de requisitos exigidos em lei ou em edital para posse em cargo público.”, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo extraordinário interposto. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010